Tribunal: TJES
Processo: 5004578-72.2023.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004578-72.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO VERIFICADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM O CONTRATO FRAUDULENTO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PAGSEGURO contra acórdão que reconheceu a ilegitimidade de ITAU UNIBANCO S.A. e negou provimento ao recurso de BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e PAGSEGURO INTERNET LTDA, mantendo a responsabilidade.

Alega a parte embargante que houve omissão quanto a apreciação do recurso e da aferição da responsabilidade.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos no prazo legal, sendo necessária a presença dos demais pressupostos de cabimento do recurso, tais como omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas no acórdão atacado. O Código de Processo Civil preleciona no art. 1.022 que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como corrigir erro material.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo Código de Processo Civil. Sua finalidade é completar a decisão omissa ou ainda esclarecê-la, dissipando obscuridade ou contradição, possuindo caráter integrativo ou aclaratório, e não substitutivo da decisão embargada.

No mérito, assiste razão ao embargante. De fato, o v. acórdão embargado acolheu a preliminar aventada pelo Banco Itaú, contemplando a menutenção do recurso em relação a Pagseguros sem fazer menção da aludida ré no corpo das razões. Todavia, a fundamentação quedou-se omissa quanto a análise da responsabilidade da embargada no desenrolar dos fatos.

A parte autora narra, na origem, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário decorrentes de empréstimo que afirma não ter contratado. Sustenta a responsabilidade da ré PagSeguro, ao argumento de que os valores oriundos da contratação fraudulenta teriam sido direcionados para conta de titularidade mantida junto à referida instituição.

Em sede recursal, a embargante suscitou a nulidade de sua citação, todavia, tal qual fixado em relação ao banco Itaú e à luz do conjunto fático delineado, verifica-se sua ilegitimidade.

A presente ação tem por objeto a declaração de nulidade de contrato de empréstimo consignado, sob o fundamento de que teria sido firmado mediante fraude. No entanto, a ré PagSeguro foi indicada na demanda unicamente por ter sido a instituição destinatária dos valores creditados pelo Banco C6, inexistindo qualquer elemento nos autos que evidencie sua participação ou contribuição para a formação da relação jurídica fraudulenta. Assim, não há que se falar em sua inserção na cadeia de consumo, tampouco em responsabilização pelos fatos narrados.

Ressalte-se que, assim como em relação ao Banco Itaú, não se verifica a existência de nexo causal entre a conduta da PagSeguro e os danos alegados, uma vez que sua atuação limitou-se à mera manutenção dos valores recebidos, sem qualquer participação na origem da contratação fraudulenta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e, no mérito,
ACOLHO-OS
, com atribuição de
EFEITOS INFRINGENTES
, para sanar a omissão apontada e reformar o v. acórdão embargado quanto a parte embargante, e
RECONHECER A ILEGITIMIDADE PASSIVA
da ré PAGSEGURO INTERNET S.A.
,
extinguindo-o do polo passivo da demanda, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Deixo de condená-lo ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal. Mantidos os demais termos do acórdão.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)